Tribunal: STF
Processo: AI 468802
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
1. O Provimento 03/92, da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal
 de Justiça de Santa Catarina, que prevê o interregno de três dias
úteis entre a data de publicação do edital e o início da contagem
dos prazos processuais, não é aplicável aos recursos destinados aos
tribunais superiores, entre eles o extraordinário, hipótese que
impede o conhecimento do agravo de instrumento ante a
intempestividade do apelo extremo.
2. Embargos de declaração
rejeitados.